Tribunal: TJDFT
Processo: 0705596-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE COM BARRA DE CONTENÇÃO NÃO SINALIZADA, NO INTERIOR DO SUPERMERCADO. FRATURA NO BRAÇO DA MENOR IMPÚBERE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAL E MATERIAL. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇAO. GASTOS MÉDICOS E FISIOTERAPIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação de proferida em ação de indenização por danos morais e materiais, que condenou a réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, e R$ 431.73, a de danos materiais. 1.1. Requer a cassação da sentença, sob alegação de que houve error in judicando, diante da ausência de provas de que o fato ocorreu no estabelecimento da ré, pois o juiz indeferiu a produção de provas, proferindo julgamento antecipado da lide. Informa que houve culpa in vigilando da genitora, diante da falha no dever de vigilância e guarda da criança. Por fim, entende que não é cabível a indenização por danos morais, configurando-se o pleito em enriquecimento sem causa da autora, e que alternativamente seja reduzido o quantum indenizatório fixado.
2. Tem-se que, após aberta a fase de especificação de provas, a ré, ora apelante, não se manifestou no sentido de indicar qualquer prova a ser produzida de maneira a sustentar suas teses defensivas, quedando-se inerte. Apenas o autor requereu a produção da prova testemunhal. 2.1. Sendo assim, a apelante não fez prova de que a barra de contenção teria altura e sinalização compatíveis com eventual normatização técnica ou que o evento não teria ocorrido no seu estabelecimento comercial, conforme decisão proferida pelo magistrado. 2.2. Não houve qualquer insurgência recursal durante a marcha processual a fim de sustentar suas teses defensivas ou a provar a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito apontado da Requerente, mesmo tendo sido por diversas vezes oportunizada sua participação e manifestação nos autos. 2.3. O art. 373 do CPC prevê que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3. Observa-se que o Juízo a quo apontou com os elementos constantes dos autos que serviram de supedâneo à construção do seu convencimento, e assim o fez, repise-se, de forma devidamente fundamentada.
4. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão de a apelada se enquadrar no conceito de consumidora (art. 2o do CDC), e a ré no de fornecedora (art. 3o do CDC). 4.1. Dessa forma, ainda que a apelante alegue que o dano causado à apelada tenha sido fruto do descuido da genitora no dever de vigilância e que não contribuiu para o ocorrido, evidencia-se sua responsabilidade pelo acidente, na forma preconizada pelo art. 14°, caput, do CDC. 4.2. Ademais, a apelante não fez prova de que a barra de contenção teria altura e sinalização compatíveis com eventual normatização técnica ou que o evento não teria ocorrido no seu estabelecimento comercial.
5. Não cabe qualquer alegação da apelante no sentido de que o evento danoso foi causado por uma criança, tendo em vista que não há qualquer prova acerca disso e também, porque, sendo fornecedora de serviços é de sua obrigação oferecer instalações que não ofereçam risco aos seus consumidores, devendo contar com a possibilidade de esbarrões nos itens expostos para o público.
6. O dano moral emerge da própria conduta lesiva, prescindindo de prova. No presente caso, não pode ser desconsiderado que a vítima teve grave fratura no braço decorrente de acidente ocorrido no estabelecimento comercial da apelante, após tropeçar em barreira de contenção, que não estava devidamente sinalizada pelo mercado, o que desencadeou a realização de exames, procedimentos médicos, sem contar a angústia e a agonia sofrida ao longo de seu processo de recuperação. 6.2. Precedente. “(...)O estabelecimento comercial é responsável pela queda do consumidor que tropeçou em uma barra de ferro instalado no chão do estacionamento do supermercado para acomodação dos carrinhos de compra, em altura superior ao movimento de marcha de um ser humano adulto, acarretando lesões físicas. 2. A gravidade das lesões sofridas pelo consumidor e a necessidade de submissão a procedimento cirúrgico, tratamento fisioterápico e internação médica supera os meros aborrecimentos do cotidiano, gerando ofensa aos atributos da personalidade. No caso, foi majorado o valor da indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 3. Estando o consumidor afastado de suas funções por determinação médica e, com isso, deixando de usufruir de sua gratificação de movimentação, é devido o pagamento de indenização por lucros cessantes, desde o momento de seu afastamento até o efetivo retorno às suas atividades. (...) 5. Negou-se provimento ao apelo da ré e deu-se parcial provimento ao apelo adesivo da autora”. (07069696520178070020, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, publicado no PJE: 4/5/2020).
7. A indenização por danos morais não pode ser fonte de enriquecimento da vítima, devendo o valor da indenização ser fixado, em montante razoável, com prudência e moderação. 7.1. Verificando-se a extensão dos prejuízos causados, o descuido da ré e sua capacidade econômico-financeira, o valor fixado no juízo a quo, no montante de R$ 8.000,00 a título de compensação por danos morais, mostra-se suficiente e necessário para prevenir e reparar o dano.
8. Enfim. "Assim, não há como se afastar a responsabilização do estabelecimento comercial no caso em comento, em que não remanesce dúvidas de que conduta da Apelante causou, além de danos materiais, danos aos direitos da personalidade da Apelada, refletindo no equilíbrio emocional e psíquico desta, incidindo, portanto, em danos morais. Constata-se a sensação de impotência e vulnerabilidade diante da necessidade de amparo médico-hospitalar, violando os direitos a saúde, integridade física, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana" (Dr. Gladaniel Palmeira de Carvalho, Procurador de Justiça). .
9. Apelação improvida.